Tribunal: STF
Processo: HC 213634
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 688.225/SC, assim ementado (eDOC 35): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO COMETIDO EM PERÍODO DE FÉRIAS DO RÉU NO BRASIL. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE ARGUMENTAÇÃO PRÓPRIA.



    1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    2. Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores.



    3. O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta-se para afirmar que a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações anteriores, não sendo possível aventar nulidade quando, a exemplo dos presentes autos, o julgador a tenha utilizado em complementação à sua própria fundamentação, ainda que esta seja sucinta (AgRg no RMS n. 65.878/ES, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/8/2021). 3.



    4. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar de retenção do passaporte, imposta há mais de três anos, que nega “o direito de viajar ao exterior para exercer o seu direito constitucional ao trabalho”; b) o paciente é proprietário de um resort na Indonésia, para onde viaja há anos com o fim de exercer seu trabalho como administrador, especialmente no período de alta temporada, que vai de junho até dezembro, quando costuma retornar ao Brasil, para passar férias com sua família.



    À vista do exposto, requer a restituição do passaporte do paciente para que posso realizar viagem de trabalho à Indonésia, no período de abril a dezembro/2022, até o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não trouxe a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade. De fato, olvidou-se de instruir o feito com o inteiro teor do ato coator, peça essencial para a melhor compreensão da controvérsia.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente